Tribunal: TJBA
Processo: 8056678-78.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056678-78.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MAGDA ESMERALDA DE BARROS TEIXEIRA DE ALMEIDA e outros (3)

Advogado(s)
:
MAURICIO DANTAS GOES E GOES, JOAO VICTOR RODRIGUES MAFRA

AGRAVADO: LIVIA MERCIA BARBOZA DE BARROS

Advogado(s)
:
NADIALICE FRANCISCHINI DE SOUZA

RC08

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONSIDERAÇÃO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. PEDIDO DE REMOÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO PROFERIDA COM AMPARO NO ART. 617, III DO CPC. AGRAVANTE QUE FIGURA COMO ADVOGADA NO PROCESSO QUE REPRESENTA O ÚNICO PATRIMÔNIO DEIXADO PARA PARTILHA. NÃO COMPROVADA ADMINISTRAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. ACÓRDÃO MANTIDO.EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°.: 8056678-78.2023.8.05.0000, em que são embargantes
MAGDA ESMERALDA DE BARROS TEIXEIRA DE ALMEIDA E OUTROS
e embargado
LIVIA MERCIA BARBOZA DE BARROS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,